Tribunal: TJSP
Processo: 2022882-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública. Deferimento de tutela de urgência. Admissibilidade. Presença dos requisitos da probabilidade do direito previsto no artigo 300, do CPC. Necessidade de elaborar projeto de restauração ambiental. Recurso provido.